Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013261-66.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO DO PRADO GAMA, ARTUR BARROS FREITAS OSTI
PACIENTE: JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – REJEITADA – MÉRITO - 2. ALEGADA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - PRECLUSÃO TEMPORAL – 3. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO PACIENTE AO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – ORDEM DENEGADA.
Em se tratando de questão que envolva o risco a liberdade de locomoção do paciente, seja atual ou futuro próximo, como a possibilidade de condenação após ser pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, deve o habeas corpus, ser conhecido.
Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico ou prova outra, deve ser arguida no momento oportuno, a fim de dirimir possível prejuízo causado ao réu/paciente. O fato de não ser eventual irregularidade ventilada, atrai a preclusão.
Decidindo o magistrado pela submissão do paciente ao Tribunal Popular do Júri, entendendo haver animus necandi na ação perpetrada pelo beneficiário, deve ser respeitada, não sendo o habeas corpus, mecanismo hábil para enfrentar tal questão, por demandar verticalização de fatos e provas.

Inteiro teor:
Número Único
: 1013261-66.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Simples]

Relator:
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[ROBSON FERREIRA CONCEICAO - CPF: 696.760.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), REGINALDO SABINO BATISTA (VÍTIMA), JOCY JESUS DA SILVA - CPF: 486.731.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (PACIENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), REGINALDO SABINO BATISTA - CPF: 924.706.022-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL QUE JULGOU EXTINTO O WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – REJEITADA – MÉRITO - 2. ALEGADA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - PRECLUSÃO TEMPORAL – 3. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO PACIENTE AO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de questão que envolva o risco a liberdade de locomoção do paciente, seja atual ou futuro próximo, como a possibilidade de condenação após ser pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, deve o habeas corpus, ser conhecido.

Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico ou prova outra, deve ser arguida no momento oportuno, a fim de dirimir possível prejuízo causado ao réu/paciente. O fato de não ser eventual irregularidade ventilada, atrai a preclusão.

Decidindo o magistrado pela submissão do paciente ao Tribunal Popular do Júri, entendendo haver animus necandi na ação perpetrada pelo beneficiário, deve ser respeitada, não sendo o habeas corpus, mecanismo hábil para enfrentar tal questão, por demandar verticalização de fatos e provas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara,

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelos causídicos, Drs. ARTUR BARROS FREITAS OSTI e LEONARDO DO PRADO GAMA, em favor de JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos no. 0014520-64.2009.8.11.0002.

Bradam os impetrantes, que:

“(...) aponta-se como ato coator a decisão prolatada pelo Juízo Coator que, no bojo da Ação Penal 0014520-64.2009.8.11.0002, em 23 de junho de 2022, indeferiu a questão de ordem apresentada pelo paciente sustentando a flagrante ilegalidade da sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri, mediante afronta não só ao que dispõe os artigos 226 e 155, ambos do Código de Processo Penal, como também à orientação jurisprudencial pacífica do ESTJ quanto a nulidade do reconhecimento fotográfico feito mediante inobservância das formalidades legais, como também da decisão de pronúncia alicerçada em indício produzido na fase inquisitorial, porém, não confirmado na fase judicial.

(...) Não obstante o reconhecimento feito pela testemunha Luciano Leite da Silva, a testemunha Suele Bruna da Cruz Ribeiro, companheira da vítima, não reconheceu o paciente como sendo a pessoa que esteve em sua residência na data em que a vítima teria desaparecido.” (sic)

Pretende a concessão da ordem em favor do paciente, para que o paciente seja impronunciado, eis que a decisão de pronúncia se encontra alicerçada exclusivamente no conteúdo de prova nula e sequer ratificada em Juízo.

O pleito liminar de suspensão do andamento processual do Processo 0014520-64.2009.8.11.0002, em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, é pelo não conhecimento do writ, e caso conhecido, manifesta pela denegação do
mandamus
, assim ementado:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado (Art. 121, §2o, I e IV, do CP) – Decisão de pronúncia – Suscitam nulidade do feito decorrente do reconhecimento fotográfico do paciente e ausência de prova judicializada da autoria – Não conhecimento - Questionamentos alcançados pela preclusão – Matéria já analisada e decidida pelo TJMT - Teses que deveriam ser arguidas em alegações finais ou em recurso em sentido estrito – O habeas corpus não se destina ao exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos, mas para fazer cessar eventual coação ou abuso à liberdade de ir e vir do cidadão – Pela não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 18335-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De imediato, brevemente ressalto que quanto a preliminar de não conhecimento do writ proposta pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tenho que ainda que parte dos argumentos defensivos resvalem em provas e fatos, a linha de fundo argumentativa, baseia-se na liberdade do paciente, sendo esse ponto, justamente o elemento a ser analisado em sede de habeas corpus.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento.

A despeito dos argumentos vertidos pelos nobres causídicos na seara meritória, também não encontro motivos para acolher referida pretensão.

No que concerne ao alegado constrangimento ilegal, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, fundamentando que:

"(...) Inicialmente, em relação à questão de ordem arguida pela defesa do pronunciado Jonas (id. 82010160), constata-se que todos os seus argumentos dizem respeito à negativa de autoria notadamente pautada em elementos de prova produzidos na seara de investigação policial.

Com efeito, inobstante as alegações do aludido réu, verifica-se que, mesmo após a confirmação da pronúncia em segunda instância, a sua real pretensão consiste na modificação da decisão que admitiu a sua submissão à julgamento pelo Conselho de Sentença, pedido este que encontra-se acobertado pela preclusão.

Neste contexto, não havendo espaço, nesta fase, para revolvimento dos elementos probatórios, não há que se falar em “anulação da decisão de pronúncia”.

Desta feita, não havendo nulidades, DECLARO saneado o processo e determino o julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo à pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ." (sic - id. 134196183)

Constata-se assim que o judicante explicitou suas razões para o não acolhimento da questão de ordem apresentada, sustentando:

“verifica-se que, mesmo após a confirmação da pronúncia em segunda instância, a sua real pretensão consiste na modificação da decisão que admitiu a sua submissão à julgamento pelo Conselho de Sentença, pedido este que encontra-se acobertado pela preclusão. Neste contexto, não havendo espaço, nesta fase, para revolvimento dos elementos probatórios, não há que se falar em “anulação da decisão de pronúncia.” (sic)

Assim, tenho que quanto ao reconhecimento pessoal do paciente por fotografia na fase inquisitiva, bem como suposta ausência de prova judicializada acerca da autoria, tenho tais questionamentos deveriam ter sido feitos em sede de alegações finais, antes da decisão de pronúncia, ou em razões recursais, no julgamento do recurso em sentido estrito, resultando no atual momento, na preclusão temporal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS (2X) E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. - NULIDADE DA INSTRUÇÃO E DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

No que pertine à higidez da instrução do feito e da sentença de pronúncia, destaca-se que eventual mácula anterior deixou de ser arguida no momento oportuno, sequer ventilada por ocasião da interposição do Recurso em Sentido Estrito defensivo cuja decisão transitou em julgado há quase 5 anos, atraindo a preclusão. Outrossim, deixaram os impetrantes de apontar qual o prejuízo decorrente da oitiva das testemunhas, sendo que a prolação de sentença de pronúncia não supre a indicação. Pela pertinência, registra-se que a Corte da Cidadania vem decidindo que as nulidades, ainda que absolutas, dependem da prova do efetivo prejuízo. De mais a mais, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica - que, da óptica objetiva, obsta a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; e do ângulo subjetivo, vela pela confiança legítima, buscando preservar fatos pretéritos de evoluções interpretativas, bem como conservar efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão - uma vez proferido acórdão de recurso manejado contra sentença de pronúncia, é vedada a revisão de decisão por órgão de mesma hierarquia. Quer dizer, esta Colenda 2a Câmara Criminal, em sede de habeas corpus, não pode modificar decisão da 3a Câmara Criminal prolatada em análise ao recurso em sentido estrito, ainda mais quando definitiva. - [...] ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.” (Habeas Corpus Criminal, No 70085382851, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 29-10-2021)

Nesse mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também deve ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (HC no 569.716/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 23/06/2020).

Em sendo assim, tenho que a fundamentação do magistrado não permite uma verificação do constrangimento ilegal bradado pelos impetrantes, sendo inclusive tal pretensão, fulminada pela preclusão temporal.

No que importe as razões para a submissão do paciente ao Júri Popular, tenho que argumentações acerca de sua convicção, exigem necessária verticalização da questão para um enfrentamento quanto a possibilidade de impronúncia do paciente, o que é de comum sabença, não é admito dentro das estreitas balizas do habeas corpus.

Logo, havendo a conclusão do magistrado, pela presença de animus necandi na ação perpetrada pelo beneficiário/pronunciado, deve ser mantida a referida decisão, para posterior análise pelo Tribunal Popular do Júri.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – 1. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE NA VIA CÉLERE DO REMÉDIO HEROICO – CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA - 2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE NOVAS INVESTIDAS CONTRA A VÍTIMA – SUJEITO QUE APARENTA NÃO ACEITAR O FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Concluindo a instância ordinária pela presença do animus necandi, com o acusado pronunciado pelo crime contra a vida, em sua forma tentada, não há como na via estreita do habeas corpus afastar a conclusão da MM. Juiz de 1o grau, por exigir exame aprofundado de provas, inadmitido no rito procedimental célere e sumário da ação de dignidade constitucional, devendo a matéria ser examinada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

2. Legítima a prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, se as razões de decidir evidenciam que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e ainda persistem os requisitos legais da medida extremada, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas que evidenciam a periculosidade social do suspeito e o perigo de que, acaso beneficiado com a liberdade provisória, reincida no comportamento agressivo contra sua ex-convivente e os familiares dela, já que demonstra não aceitar o fim da relação amorosa.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.” (N.U 1011388-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da decisão de pronúncia que submeteu o paciente ao julgamento perante o Júri Popular.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Também denego a ordem, mas sob outro fundamento.

Ouvi atentamente a explanação feita pelo douto advogado, inclusive recebi memoriais e observei um detalhe significativo, a existência de recurso em sentido estrito apreciado por esta Câmara.

Diante do efeito substitutivo dos recursos, a decisão desta Câmara substituiu a decisão do juiz de primeiro grau, assim, o Tribunal de justiça é a autoridade coatora.

Entendo que a substituição daquela decisão de primeiro grau apenas pode ser atacada, pela via mandamental do
habeas corpus,
perante o STJ.

Evidentemente, diante da citação feita pelo douto advogado de um posicionamento, precisaremos fazer o devido
distinguishing.
Neste caso, voto no sentido de julgar extinta a impetração, sem apreciação meritória, por entender que este Tribunal de Justiça não é competente para apreciar esta matéria e sim o STJ.

No caso citado pelo douto advogado, levávamos em consideração que não houve produção de provas suficientes para aferir o mínimo de autoria e materialidade delitiva, a fim de remeter aquele acusado para apreciação pelo Tribunal do Júri. É diferente, não posso fazer esse juízo de valor porque entendo que este Tribunal não é competente para tanto.

A matéria suscitada na questão de ordem, que, na verdade, pretende a modificação da decisão de pronúncia, fora confirmada por este Tribunal, portanto, não podemos apreciá-la em sede de
habeas corpus.

Dessa forma, com fundamento diverso, julgo extinta a impetração, sem apreciação meritória.

É como voto.